Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-65.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO EXECUTÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA ASSEMBLEIA NA QUAL FOI DEFINIDA A TAXA EXECUTADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O desatendimento da determinação para apresentação de emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 801 e 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 784, X, o crédito referente a contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas, constitui título executivo extrajudicial. Para tanto, o título executado deve referir-se à obrigação certa, líquida e exigível.

3. Para tornar-se certa e líquida a obrigação, é necessário apresentar cópia da ata da assembleia, ou outro documento hábil, a comprovar o valor mensal devido pelo executado.

4. Apelação conhecida e desprovida.